Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0717201-98.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZ HENRIQUE PIRES CHAGAS DECISÃO O apelante-réu, Distrito Federal, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta (id. 69901271). A r. sentença confirmou liminar e concedeu a segurança para "[...] declarar nulo o ato que negou a posse do(a) impetrante LUIZ HENRIQUE PIRES CHAGAS, CPF no 733.542.011-34, no cargo 403 e determinar que a autoridade coatora reconheça o preenchimento do requisito do edital pelo(a) impetrante quanto à formação em curso de licenciatura plena, ante a documentação já exibida e, sendo essa a única pendência, lhe franqueie posse e entrada em exercício. [...]" Na lide, o pedido de efeito suspensivo foi examinado nos autos do agravo de instrumento n. 743157-73.2024.8.07.0000 e indeferido (id. 69901196). Não se verifica a existência de circunstâncias fáticas a alterar a conclusão da r. decisão proferida naquele recurso. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo com base nos mesmos fundamentos lançados na r. decisão (id. 69901196). P. I. Após, retornem conclusos para julgamento colegiado. Brasília - DF, 25 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora